Tribunal: TJDFT
Processo: 0722671-30.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATO INFRACIONAL RECENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISTOS. MENORIDADE RELATIVA. JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA, MAS SEM REFLEXO NA PENA. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 500 dias-multa.
2. A defesa pleiteia, em preliminar, a nulidade das provas colhidas, alegando ilegalidade da busca pessoal, uma vez que realizada sem fundada suspeita. No mérito, busca a absolvição por não haver provas suficientes para manter a condenação. Subsidiariamente, pede que o reconhecimento da menoridade relativa atenue a pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) se a busca pessoal ocorreu mediante fundada suspeita; (ii) se há provas suficientes da traficância para embasar a condenação; (iii) o reconhecimento da menoridade relativa; (iv) se estão presentes os requisitos para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado;
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A busca pessoal realizada com base em fundada suspeita, decorrente de fatos concretos, é legítima e não enseja nulidade das provas obtidas.
5. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas por meio de provas testemunhais e laudos periciais, sendo válidos os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública e colhidos sob o crivo do contraditório.
6. A atenuante da menoridade relativa foi devidamente reconhecida na sentença, conquanto não tenha ocorrido reflexo na pena, conforme entendimento consolidado pelo STF (RE 597270 QO-RG) e pela Súmula 231 do STJ.
7. Inviável a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, quando o apelante tem passagens pela Vara da Infância e da Juventude em razão da prática de atos infracionais, o que evidencia a sua dedicação a atividades criminosas de forma habitual, impedindo a concessão do benefício, especialmente em se considerando a proximidade entre a data dos atos infracionais e a data do presente crime de tráfico.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC n. 835.741/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.
Acórdão 1991437, 0724143-42.2020.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.
Acórdão 1991123, 0715143-76.2024.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.
AgRg no HC n. 772.536/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023.
Acórdão 1771102, 07408955520218070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no PJe: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06- 2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458.
Acórdão 2007004, 0710008-83.2024.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.